Tribunal: TJMT
Processo: 1000059-05.2022.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000059-05.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGIMAR DE JESUS PEREIRA - CPF: 836.600.111-34 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 014.591.851-37 (ADVOGADO), ADENIZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 027.228.021-63 (APELADO), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENIZIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 027.228.021-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. P. (APELADO), M. V. B. D. O. P. (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS FILHOS MENORES, SENDO UM DELES PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos, originalmente fixados em 50% do salário mínimo, sob fundamento de que não restou comprovada alteração substancial da capacidade financeira do alimentante, nem demonstrada necessidade de readequação do binômio possibilidade-necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se houve alteração superveniente das condições econômicas do alimentante a justificar a revisão do valor dos alimentos, especialmente diante de sua alegada situação de desemprego e constituição de nova família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão dos alimentos depende de prova inequívoca da modificação da capacidade econômica do alimentante.

4. A simples alegação de desemprego não se mostra suficiente à redução dos alimentos, especialmente quando ausente comprovação de tentativa de recolocação profissional ou outras despesas extraordinárias.
5. A constituição de nova família não é causa automática para minoração da obrigação alimentar, que permanece vinculada ao dever de sustento dos filhos.
6. É presumida a necessidade dos filhos menores, agravada pela condição de deficiência de um deles, o que torna mais rigoroso o juízo de proporcionalidade em desfavor da redução pleiteada.

7. A pensão fixada em 50% do salário mínimo não se mostra excessiva diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A revisão de alimentos exige prova concreta da alteração do binômio necessidade/possibilidade. 2. A mera alegação de desemprego, desacompanhada de elementos que evidenciem a impossibilidade de arcar com os alimentos, não autoriza a minoração da obrigação. 3. A constituição de nova família, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos aos filhos. 4. A necessidade de filho menor é presumida, e deve ser considerada com especial rigor nos casos em que houver deficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, V; 1.634, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1020973-82.2024.8.13.0000; TJ-MG, AI 1000021-09.7490.3.001.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGIMAR DE JESUS PEREIRA
,

em face da r. sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT
, que julgou improcedente a
Ação Revisional de Alimentos
movida em face de
C. B. P. e M. V. B. P.,
representados pela genitora Sra.
ADENILZA BORGES DE OLIVEIRA.

Inconformado, o Apelante apresentou razões recursais (ID 272267880), alegando ter sofrido alteração significativa em sua condição financeira desde a fixação dos alimentos, encontrando-se atualmente desempregado e sustentando nova família. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja concedida a redução da pensão alimentícia de 50% para 20% do
salário mínimo
vigente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (ID 281629456) pugnando pelo desprovimento do recurso, vez que o Apelante não trouxe provas da alteração de sua condição financeira, bem como considerando as necessidades especiais de um dos infantes, portador de deficiência mental grave, autismo e distúrbio de comportamento.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a verba alimentar em 50% do
salário mínimo
(ID 281994868).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, originalmente, as partes firmaram acordo judicial nos autos de nº 2057-98.2017.8.11.0038 para a fixação de alimentos, no percentual de 50% do
salário mínimo
vigente (09.08.2019).

No entanto, em razão de superveniente alteração na situação fática, tendo em vista que ficou desempregado e passou a sustentar nova família, o Apelante se viu impossibilitado de arcar com os valores anteriormente acordados, motivo pelo qual ajuizou a presente ação revisional de alimentos, pleiteando a redução do encargo para 20% do
salário mínimo
.

Ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

assim sentenciou o processo
:

(...)1. INDEFIRO o pedido de provas formulado pela parte autora (CPC, art. 370, parágrafo único), na medida em que a oitiva de eventuais testemunhas não tem a capacidade de comprovar sua situação financeira, o que somente pode ser comprovado por prova documental.

2. Promovo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, na medida em que o deslinde da causa não depende da produção de outras provas além das já acostadas no caderno processual, pois os aspectos fáticos são incontroversos, ou deveriam ter sido comprovados documentalmente no momento oportuno, de maneira que a divergência se concentra somente em assuntos de direito.

Produzir prova testemunhal ou pericial em nada alteraria o desfecho da presente sentença.

Nesse aspecto, em face da manifesta desídia, não há razão idônea que justifique o prosseguimento da demanda, com dilação probatória, até porque, nos termos do art. 373, I do CPC, o ônus, no caso, é do autor.

3. Sem preliminares, de pronto passo à análise do mérito.

4. O pedido de revisão do valor condicionado a título de pensão alimentícia visa readequar o quantum arbitrado/convencionado, sobre análise da alteração do binômio possibilidade-necessidade, em conformidade com a inteligência do artigo 1.699 do Código Civil.

Art. 1.699. (...)

No caso em voga, a questão a ser examinada é acerca da alteração da capacidade econômica da parte autora para suportar os alimentos convencionados.

Compulsando os autos, observa-se que após o acordo firmado, a parte autora alegou modificação superveniente de renda auferida em razão de se encontrar atualmente desempregado e fazendo “bicos”.

Necessária se faz a análise do acervo probatório documental constituído nos autos, nos quais não se vislumbra documentos que corroborem as alegações autorais. Isso porque a alegação de alteração da capacidade econômica não foi substanciada em indícios de dificuldade superveniente capaz de ensejar a redução pretendida, sendo certo afirmar que a simples alegação de rendimentos insuficiente para suportar o ônus alimentar não se mostra hábil a comprovação, posto que não foram colacionados quaisquer demonstrativos de despesas extraordinárias.

Ademais, a constituição de nova família, por si só, não é argumento válido para minoração da obrigação alimentar.

Nesse prisma, a pretensão da parte autora não merece acolhimento, visto que não houve comprovação da alteração da capacidade econômica em suportar os alimentos convencionados, requisito basilar a revisão de alimentos (art. 1.699, CC).

DISPOSITIVO

1 – Ante o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, ante a ausência dos pressupostos à revisão alimenta, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC. (...) (ID. 272267874)

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso, visando
à reforma da sentença
.

Pois bem.

O dever alimentar tem fundamento constitucional, estando amparado pelos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente (art. 227 da CF). Configura, ademais, obrigação inerente ao poder familiar, nos termos dos artigos 1.566, V, 1.634, I e 1.703 do Código Civil. Vejamos:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

V - respeito e consideração mútuos.

Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:

I - dirigir-lhes a criação e a educação;

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Nessa linha, o
binômio possibilidade-necessidade
deve orientar a fixação dos alimentos, observando-se a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante. Trata-se de aplicação do
princípio da proporcionalidade
, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa do credor, quanto a ruína do devedor.

No caso concreto, verifica-se que o Apelante não logrou comprovar a
efetiva modificação de sua capacidade econômica
desde a fixação do encargo alimentar. Muito embora alegue se encontrar desempregado, tal circunstância,
de per si
,
não implica necessariamente a redução da pensão alimentícia
, já que incumbe ao alimentante o
ônus de prover o próprio sustento e de sua prole por meios lícitos.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - FILHO MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - TRINÔMIO ALIMENTAR - OBSERVÂNCIA - ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR - DESEMPREGO - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - A Ação Revisional de Alimentos tem como pressuposto a alteração do trinômio, possibilidade, necessidade e proporcionalidade, destinando-se a estabelecer a redefinição do encargo alimentar, consoante arts. 1.694, § 1º e 1 .699 do Código Civil - Diante a relação jurídica continuada dos alimentos e com amparo na cláusula rebus sic standibus, havendo alteração no contexto fático das partes, possível o redimensionamento do encargo alimentar - A situação de desemprego não isenta o alimentante da obrigação em relação ao filho, nem mesmo permite a redução para quantia que não supre às suas necessidades básicas - Hipótese de não comprovação da incapacidade financeira do alimentante para arcar com a obrigação alimentar nos moldes fixados, ônus que recai sobre o recorrente - art. 373 do Código de processo Civil, impositiva a manutenção do valor fixado. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1020973-82.2024 .8.13.0000 1.0000 .24.102096-5/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - NECESSIDADE - POSSIBILIDADE - FILHO MENOR DE IDADE - NECESSIDADE PRESUMIDA - DESEMPREGO DO ALIMENTANTE - IRRELEVÂNCIA. 1 - O valor da prestação de alimentos, ainda que provisória, deve ser adequado às necessidades do alimentário e às possibilidades do alimentante. 2 - É presumida a necessidade de alimentos do filho menor de idade. 3 - A situação de desemprego, quando não decorrente de incapacidade física duradoura para o labor ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, não exime, por si só, o alimentante da obrigação de prestar alimentos ou enseja a fixação destes em valor irrisório .(TJ-MG - AI: 10000210974903001 MG, Relator.: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/08/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

Nas palavras do nobre magistrado sentenciante:
“a alegação de alteração da capacidade econômica não foi substanciada em indícios de dificuldade superveniente capaz de ensejar a redução pretendida, sendo certo afirmar que a simples alegação de rendimentos insuficientes para suportar o ônus alimentar não se mostra hábil a comprovação, posto que não foram colacionados quaisquer demonstrativos de despesas extraordinárias”.

Não se pode desconsiderar, igualmente, a presunção de necessidade dos alimentados pela tenra idade dos filhos, que ainda se encontram em fase de desenvolvimento e dependentes dos cuidados paternos, principalmente se consideramos que um dos
infantes é portador de necessidades especiais,
o que inviabiliza por completo o acolhimento do pedido.

Esclareço, ainda que a constituição de nova família não é causa automática para minoração da obrigação alimentar, que permanece vinculada ao dever de sustento dos filhos.

Assim, na ausência de elementos robustos a demonstrar o comprometimento da subsistência do alimentante, o
binômio necessidade/possibilidade
não sofreu alteração substancial a justificar a revisão pretendida.

Por outro lado, impende ressaltar que a verba atualmente fixada em
50% do salário mínimo não se mostra excessiva
, considerando a condição de criança e adolescente dos alimentados.

Com essas considerações, mantenho incólume a r. sentença impugnada.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
AGIMAR DE JESUS PEREIRA.

Sem custas e honorários advocatícios recursais, vez que não foram arbitrados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025